Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS E TESTEMUNHOS POLICIAIS. DROGA E DINHEIRO APREENDIDOS, BEM COMO ABORDAGEM A USUÁRIO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 40, III, DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. LOCAL DOS FATOS. PROXIMIDADE A ESCOLA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO DEMONSTRADA PELAS IMAGENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O depoimento do agente policial, na condição de testemunha, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva, máxime quando demonstrada a intensa movimentação de usuários em busca do réu por meio de filmagens.
4. Apelação conhecida e não provida.